Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007595-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ADRIANO ZARK - CPF: 063.440.711-25 (PACIENTE), 1 Vara Criminal de cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), FRANQUILEI DE FIGUEIREDO CONCEICAO - CPF: 038.867.921-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007595-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO ZARK
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO JÚRI – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE DESDE 2018 – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] a imposição de prisão preventiva apenas se justifica diante de risco pautado em fatos novos ou contemporâneos [...]”
[STJ - AgRg no RHC n. 174.294/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007595-16.2024.8.11.0000

PACIENTE: ADRIANO ZARK
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ADRIANO ZARK, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva ao ser condenado pelo Conselho de Sentença pelo crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], pelo qual foi apenado com 13 [treze] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Aduz que o paciente se encontrava em liberdade desde
03/12/2018
, quando foi revogada sua prisão preventiva, com a aplicação de cautelares diversas, mas teve a medida extrema novamente imposta pelo juízo singular após prévio requerimento do Ministério Público, que alegou o descumprimento das medidas impostas, em razão do
cometimento de novo crime
, no ano de
2020
.

Assevera que pedido idêntico já havia sido formulado pela acusação, com base neste fundamento, no ano de 2021, indeferido à época pelo juízo de origem.

Alega que não há contemporaneidade para justificar a segregação cautelar de ADRIANO, razão pela qual almeja a concessão da ordem, para que ele seja posto em liberdade e nessa condição aguarde o julgamento do apelo interposto.

Deferi a liminar.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007595-16.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ADRIANO ZARK foi posto em liberdade no dia
03/12/2018
, quando foram fixadas as seguintes medidas cautelares:
1)
comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;
2)
proibição de ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias sem conhecimento deste Juízo; e
3)
proibição se envolver em novos ilícitos.

Consta dos autos que, no dia
27/09/2020
, o paciente
descumpriu a terceira medida imposta
, pois foi preso por
porte, posse e disparo de arma de fogo
e posteriormente colocado em liberdade, respondendo a
ação penal no 1003956-97.2020.8.11.0042
pela prática de tais delitos.

À época, o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão pelo descumprimento das condições estabelecidas, o que foi
indeferido
por ocasião da pronúncia,
verbis
:

“No tocante ao pedido de prisão preventiva do acusado pelo Ministério Público na ref: 3 do Sistema Apolo, em razão do suposto cometimento do delito previsto nos arts. 12 e 14 da Lei n° 10.826/2003, cujo processo tramita na 8a Vara Criminal, não vejo requisitos para tal medida nestes autos.

Em que pese as cautelares estabelecidas por este Juízo em substituição à prisão preventiva, nos autos (n° 1003956-97.2020.8.11.0042) por onde o acusado responde pelos crimes acima imputados, verifiquei que o mesmo foi colocado em liberdade no dia 26.01.2021 por ausência dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a respectiva ação penal ainda está em trâmite, cuja juízo de condenação por novo crime ainda não foi formado naquela ação penal”.

Na sessão plenária, em uma das pausas realizadas, consta em ata a seguinte ocorrência:

“Deu-se uma pausa para que os Jurados utilizassem o banheiro, oportunidade em que
o Jurado de no 04 informou ao Juízo que, durante o deslocamento pelo corredor em direção ao banheiro, uma mulher vestida de preto e sentada juntamente com os familiares do acusado, o assediou e os demais jurados com falas, deixando-o constrangido e preocupado
. Exigindo providências. Deste feita,
pelo magistrado fora ordenado que os Policiais localizassem tal pessoa e a prendessem em flagrante delito pelo crime de coação no curso do processo, nos termos do art. 344 do CP, vez que os Jurados são autoridade máxima nessa sessão
. Empós
os Policiais Militares, apesar de saber de quem se trata, informaram não a localizar no prédio do fórum
. Assim, determino que seja requisitado à Diretoria do Foro o cadastro de todos que adentraram juntamente com o réu no prédio, pois a autora do delito contra os Jurados era a única mulher no grupo, devendo então, com a identidade, ser remetido expediente à autoridade policial para os devidos fins”.

Após o encerramento da votação pelo júri popular, o Promotor de Justiça formulou o seguinte pedido:

“MM Juiz, o réu está sendo processado pela prática de homicídio doloso duplamente qualificado. Ainda assim, foi-lhe concedido o direito de responder em liberdade, sob a condição judicial de não cometer novos delitos. Desrespeitando essa condição, o acusado incorreu na prática dos crimes de posse e porte de arma de fogo, bem como no crime de disparo de arma de fogo em via pública. Ainda assim, seguiu respondendo em liberdade.
Na presente data, há indícios de que o réu concorreu para a prática do crime de coação no curso do processo
, tendo em vista que
trouxe diversos amigos e parentes para, em plenário, constranger e ameaçar os jurados, o que ocorreu de forma explícita
, tendo Vossa Excelência, de forma célere e eficiente, como esperamos do Poder Judiciário, determinado a prisão em flagrante desta pessoa
. Não obstante, é evidente que o réu concorreu para este crime, convocando seus amigos e parentes para intimidar os jurados, tentando, assim, garantir sua impunidade (aliás, impunidade que já perdura há 7 anos). Desse modo,
diante dos indícios da prática de novo crime, no decorrer dessa sessão plenária, requeiro sua prisão preventiva
, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois é visível que o réu quer, a qualquer custo, garantir sua impunidade, sobretudo agora, após ser condenado por homicídio duplamente qualificado. Aliás, a prisão do réu também é uma forma de garantir a soberania dos veredictos, pois a sociedade, composta por 7 nobres jurados, decidiu que o réu é culpado pela prática de crime hediondo, e não pode, paradoxalmente, sair pela porta da frente, sob pena de violar a soberania dos veredictos, bem como a credibilidade do próprio sistema de justiça criminal”.

Após a manifestação da Defensoria Pública sobre o pedido, foi prolatada, ao final, a seguinte decisão:

“
3.4. Restabelecimento da prisão preventiva.

Entendo que o requerimento ministerial deve ser acolhido, pelos fundamentos que passo a tecer.

Nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais “o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.”

Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.

Pois bem, nota-se que o réu foi agraciado com a liberdade provisória mediante o cumprimente das medidas cautelares diversas da privação de liberdade no dia 03 de dezembro de 2018, conforme fls. 01/02 do ID. 54690132, sendo fixadas as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais; 2) proibição de ausentar da comarca por prazo superior a 30 dias sem conhecimento deste Juízo e; 3) proibido se envolver em novos ilícitos.

Ocorre que
o réu vem descumprindo as medidas cautelares, vez que possui uma ação penal em andamento pela prática do crime de porte, posse e disparo de arma de fogo, conforme autos de no 1003956-97.2020.8.11.0042, que tramita na 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por delito cometido após sua soltura, no dia 27 de setembro de 2020, o que justifica a medida segregatícia
.

Assim, mesmo após ser cientificado quanto à imposição de uma ordem judicial, recusou ou ao menos demonstrou recusa ao seu cumprimento, restando evidenciado seu descaso com as determinações emanadas pelo Poder Judiciário, passível do decreto de prisão, uma vez que deveria cumprir medidas impostas no alvará. Portanto, a prisão preventiva se mostra a medida mais justa e adequada ao caso.

Com efeito, o art. 282, §4o, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, poderá decretar a prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas.

Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do art. 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar.

Assim, considerando que o acusado, como reconhecido pelo Conselho de Sentença, não somente tem indícios de seu envolvimento dos fatos, mas é o autor do delito, bem como diante do descumprimento de condicionantes de liberdade fixadas, posto que cometeu fato criminoso posterior à sua soltura, à prisão preventiva é medida que se impõe.

[...]

Assim,
a medida deve servir até mesmo como forma de
avivar a credibilidade do Judiciário
, que não pode ser conivente com aqueles que descumprem seus deveres processuais
. [...]”.

A simples leitura do pedido e da decisão objurgada é suficiente para concluir que não há correlação entre os fundamentos do pleito ministerial e os invocados pelo Presidente do Júri para decretação da medida extrema.

Com efeito, o Promotor de Justiça fulcrou-se em
possível prática de coação no curso do processo, ocorrido na sessão plenária
, para justificar o pedido de nova prisão preventiva de ADRIANO, uma vez que, como ele próprio mencionou, o novo crime cometido no ano de 2020 já havia sido analisado na pronúncia, em 2021, quando ficou decidido que a liberdade provisória deveria ser conservada.

Não há, na decisão atacada, uma única linha sequer que mencione eventual coação no curso do processo, fundamento invocado pelo Promotor de Justiça para a decretação da medida extrema.

Ao decretar a prisão preventiva, o Juiz Presidente do Júri fiou-se na ação penal ajuizada contra o paciente no ano de 2021, por fato praticado há mais de 3 [três] anos e 6 [seis] meses, que já havia sido rechaçada por ocasião da pronúncia, evidenciando-se a
ausência de contemporaneidade do fundamento invocado
.

Nesse sentido:

[...] 3. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de que
a imposição de prisão preventiva apenas se justifica diante de risco pautado em fatos novos ou contemporâneos
, orientação a qual, aliás, foi corroborada pelo legislador, que, ao editar a Lei n. 13.964/2019 - conhecida como "Pacote Anticrime" -, incluiu, no CPP, o § 2o do art. 312, bem como o § 1o do art. 315. 4. Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 174.294/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023].

“[...] Ainda que o risco de reiteração criminosa seja um argumento válido para a decretação da prisão preventiva,
necessário se faz, igualmente, a análise da contemporaneidade entre a data do fato delitivo, ou da concessão da liberdade provisória, e a decretação da segregação cautelar
[...]”
[HC n. 471.490/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019].

Destaco que a prisão preventiva não se presta para
“avivar a credibilidade do Judiciário”
, pois se assim fosse, ela seria a regra, não a exceção.

Diante do exposto,
ratifico a liminar
deferida e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva de ADRIANO ZARK, mediante o cumprimento das cautelares diversas, anteriormente impostas pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024